Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-72.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000102-72.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIZ HENRIQUE AMARO COUTINHO APELADO: LUIZ HENRIQUE AMARO COUTINHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 9a Sessão Ordinária Virtual (período de 11/03/2021 até 18/03/2021), a Defesa do apelante Luiz Henrique Amaro Coutinho requereu que o julgamento se realize de forma presencial por videoconferência (ID 23358324). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator